Tribunal: TJDFT
Processo: 0737742-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS VALORES DEPOSITADOS EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. INADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA.
1. A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora de saldo de contribuição existente em plano de previdência privado de titularidade do executado.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar” (EREsp n. 1.121.719/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 4/4/2014).
3. O excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte do valor demanda também a análise da condição financeira do devedor e da efetividade da constrição.
4. No caso, a penhora de percentual de 10% (dez por cento) do valor serviria, quando muito, para pagamento da diferença decorrente da atualização do débito. Portanto, ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora de fundo de previdência privada complementar, na hipótese concreta, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.